Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-73.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600232-73.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600232-73.2020.6.16.0206
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600232-73.2020.6.16.0206,
que julgou improcedente a presente demanda. E indeferiu o requerimento de cadastro do link da
rede social aduzido pela defesa, tendo em vista que tal requerimento deve ser realizado no
respectivo processo de Registro de Candidatura. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação
Sarandi Não Pode Parar (Republicanos, PTB, PSC, Cidadania, PSDB e PSD) e Partido Social
Democrático (Órgão Provisório de Sarandi/PR) em face de Denise Duarte Pereira, com fulcro no art.
57-B da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que a candidata ao cargo de vereadora do município
de Sarandi-PR, pelo partido Progressistas - PP, ora representada, está promovendo propaganda
eleitoral irregular em sítio da internet, por meio da rede social Facebook. Irregular porque, como
destacado no site Divulgacand, o endereço e link dessa via de propaganda eleitoral não estão
devidamente registrados junto à Justiça Eleitoral, como exigido por lei. Alegam que a foto
publicitária, da forma em que está sendo divulgada, se caracteriza claramente em propaganda
política eleitoral, visando incutir nos eleitores a ideia de que a Representada seria melhor
destinatária de votos. Por conter a página, efetiva e indubitável meios de propaganda eleitoral,
inegável a infração, se comparada à Legislação Eleitoral vigente. A foto publicitária divulgada pela
Representada no dia 28/9/20 em página não registrada perante a Justiça Eleitoral contém as
seguintes informações: "Dias melhores virão 11700 Denise", "11700 Denise da saúde vereadora").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DENISE DUARTE PEREIRA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13308
966
26/10/2020 16:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.581

RECURSO ELEITORAL 0600232-73.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRIDO: DENISE DUARTE PEREIRA
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA
LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado
a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos
ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a
obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça
Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem veicular propaganda
eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral
irregular, vez que sem a comunicação tempestiva do seu endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação da multa prevista no § 5º,
do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
Num. 13308966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO SARANDI NÃO
PODE PARAR e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (Órgão Provisório de
Sarandi/PR), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de
Sarandi/PR (id. 11317066) que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta em face da candidata ao cargo de Vereadora DENISE
DUARTE PEREIRA.
Em razões recursais (ID. 11317316), os recorrentes suscitam que o
recorrido publicou propaganda eleitoral irregular em página da internet, utilizando
endereço eletrônico que não foi comunicado à Justiça Eleitoral. Defendem que a
ausência de informação da página de sua rede social
nos autos de registro
Facebook
de candidatura atrai a sanção imposta pelo § 5º, inciso IV, do artigo 57-B, da Lei das
Eleições.
Prosseguem argumentando que anexaram documentação comprobatória
aos autos extraídas por meio de
em conformidade ao disposto no artigo 17,
blockchain
§ 2º, da Res. TSE nº 23.608/2019 a fim de comprovar as alegações. Por fim, requerem
a reforma da sentença para o fim de condenar o recorrido ao pagamento da multa
prevista no § 5º, inciso IV, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 11317466), requerendo a manutenção da
sentença, vez que a lei eleitoral permite aos candidatos o desenvolvimento de sites
para inserção de suas propostas de campanha devendo ser informado à Justiça
Eleitoral, “salvo aqueles de iniciativa da pessoa natural, ou seja, página pessoal do
candidato”.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 12199016) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

Num. 13308966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Antes de adentrar ao mérito aponto que, de ofício, verifiquei que o partido
representante, ora recorrente, integra a “Coligação Sarandi não pode parar” e, na forma
do §4º, do art. 6º da Lei das Eleições, não é legitimado a aqui demandar.
Da análise da Ata da Convenção municipal do PSD em Sarandi/PR,
anexada aos presentes autos, observo que a convenção realizou-se em 15/09/2020,
tendo o partido se coligado com outras agremiações para a eleição majoritária do
município (id. 11316116).
Neste ponto, destaco que o §4º, do artigo 6º, da Lei nº. 9.504/97 retira do
partido coligado a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros
partidos ou coligações, conforme transcrevo a seguir:
Art. 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Assim, na espécie, constata-se que quando da celebração do acordo de
vontades entre os partidos políticos aperfeiçoando-se a coligação, é esta que passa a
dispor da capacidade processual para estar em Juízo defendendo os interesses dos
coligados, nos termos do disposto nos § 1º e 4 º artigo 6 º, da Lei. 9.504/97.
No caso em apreço, da consulta ao CAND, verifico que em 27/09/2020 o
DRAP da Coligação “Sarandi não pode parar”, para a eleição majoritária, foi
protocolado no PJE, sob o número 0600198-98.2020.6.16.0206, sendo anexada cópia
da Ata da Convenção do PSD de Sarandi (realizada em 15/10/2020). Entretanto,
somente em 02/10/2020, quando já aperfeiçoada a coligação para a majoritária no
município, a presente representação foi protocolada.
Num. 13308966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

Pelo exposto, impõe-se a extinção do feito quanto à Comissão Provisória
do PSD de Sarandi/PR ante a sua ilegitimidade ativa.
Prossegue-se na análise do mérito somente quanto à recorrente “Coligação
Sarandi não pode parar”.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 206º Zona Eleitoral
de Sarandi/PR julgou improcedente a representação por propaganda irregular vez que
“a rede social tradicionalmente utilizada na vida pessoal do candidato, e não
comunicada à Justiça Eleitoral, equipara-se a de qualquer pessoa natural, incidindo na
ressalva prevista no §1º, do artigo 28, da Res. TSE nº. 23.610, sendo vedada a
contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo” (id. 11317066).
De fato, o perfil “Denise Duarte Duarte” veicula publicações com conteúdo
eleitoral em seu favor, postulante ao cargo de Vereadora do Município de Sarandi,
durante o período eleitoral.
Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial (ID. 11315566):

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B, da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato,
e
com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
Num. 13308966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
ou em valor equivalente ao
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, como bem pontuou a douta Procuradoria
Regional Eleitoral a exigência legal somente foi providenciada pelo candidato, “por
ocasião da apresentação de sua peça contestatória [em 09/10/2020] (id. 11316916),

requerendo o cadastramento dos perfis mantidos nos links

e
https://www.facebook.com/deniseduarte.duarte

https://www.instagram.com/duartedeniseduarte/?hl=pt-br
para
viabilizar
o
” (id. 12199016), de modo que a
impulsionamento dos conteúdos nele publicados
publicação veiculada em 28/09/2020 violou a norma do artigo 57-B, IV, da Lei nº
9.504/97.
Note-se que, na defesa, ao passo que o candidato confirma ser a titular do
perfil impugnado aduz que, quando publica em suas redes sociais, equipara-se a
pessoa natural, incidindo na ressalva prevista no § 1º, do artigo 28, da Res. TSE nº.
23.610/2019, tendo como única vedação a de contratação de impulsionamento e de
disparo em massa de conteúdo.
Sem razão a recorrida.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter
em mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas:
que eventualmente seja
cidadãos,
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
(candidatos, partidos políticos e coligações)
que atuam na
eleitoral
e empresas
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
Num. 13308966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio,
de candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio
Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).
Assim, no momento que a página pessoal da candidata no perfil do
Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral,
passa a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça
Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso, para condenar a
recorrida DENISE DUARTE PEREIRA à multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei
nº. 9.504/97, em seu patamar mínimo, à mingua de elementos que indiquem a
necessidade de exasperação, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
pela “Coligação Sarandi não pode parar”, bem como das contrarrazões apresentadas
para, preliminarmente e de ofício, declarar a ilegitimidade ativa do partido isolado e, no
mérito, dar provimento ao recurso a fim de, nos termos da fundamentação, condenar a
recorrida DENISE DUARTE PEREIRA à multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei
nº. 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600232-73.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE
PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA - Advogados
Num. 13308966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942

dos RECORRENTES: FUJIE KAWASAKI - PR0103933, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778,
SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418 - RECORRIDA: DENISE DUARTE PEREIRA - Advogado
da RECORRIDA: LUIZ CARLOS MANZATO - PR0015748.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13308966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616014152100000012744942
Número do documento: 20102616014152100000012744942